Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-89.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004557-89.2018.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Atualização de Conta, Base de Cálculo]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO - CPF: 010.315.151-60 (APELANTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO - CPF: 010.315.151-60 (APELADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO E DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
Em julgamento, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores
temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário
e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551)”.

2. A situação dos autos se adequa ao precedente paradigma.

3. Recurso do Município de Primavera do Leste desprovido. Recurso da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Trabalhista, julgou procedente em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida a efetuar o recolhimento do FGTS para a parte requerente, referente ao período laborado em contrato temporário (05/02/2014 a 23/04/2018).

Nas razões recursais de
RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO
, o Apelante sustenta a necessidade de
reconhecimento do direito às férias vencidas e as proporcionais, assim como o acréscimo do terço constitucional, compreendidas do período de contrato de trabalho entre as partes (05.02.2014 à 23.04.2018).

Requer ainda a condenação da recorrida às custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Nas razões recursais do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
afirma que não houve a
renovação sucessiva de um mesmo contrato, mas sim de contratos distintos, portanto, oriundo de diferentes processos seletivos, não havendo direitos nem mesmo ao FGTS.

Ao final, pugna
pela inversão da verba honorária em favor do Município, observando-se as faixas percentuais do art. 85, §3°, do CPC, bem como a desoneração do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões nos Ids n. 78006926 e n. 78006928.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, a alegação do recorrente Município de Primavera do Leste de que
não houve a
renovação sucessiva de um mesmo contrato, mas sim de contratos distintos, não vinga. Isso porque houve sucessivas prorrogações nos contratos de trabalho e, entre elas, pequeno lapso temporal, o que não é de molde a desconfigurar a relação contratual com renovação sucessiva.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 705.140 (Repercussão Geral -
Tema 308
) firmou o entendimento de que
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX. da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
.

A referida contratação irregular representa burla às normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em violação aos direitos do servidor temporário.

No caso em análise, por outro lado, a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário configurou o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público municipal, a amparar o direito do autor/apelante ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS no período trabalhado.

Além desse precedente, em recente julgamento realizado, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551) (destaquei)

Deste modo, o autor/apelante faz jus ao recebimento férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, tal como décimo terceiro salário, observado o prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido é a orientação deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - FGTS TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

2.
Em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1o-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

(N.U 0027585-83.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021) (destaquei).

Sucessivas renovações do contrato temporário.
Configurado o desvirtuamento do contrato com sucessivas renovações, imperioso se faz o recebimento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, tal como o décimo terceiro salário (Tema 551, STF), pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3o, da CF/88.

A análise da questão dos honorários advocatícios levantada pelo recorrente Município de Primavera do Leste fica superada pela procedência
in totum
do pedido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO, para determinar o pagamento das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, tal como o décimo terceiro salário correspondente ao período trabalhado.

Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 29 DE MARÇO DE 2022:

O RELATOR

DESPROVEU
O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO
. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 12.04.2022.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Apelação interposta por Ricardo Hiroshi da Cunha Kanacilo em face do Município de Primavera do Leste.

Pedi vistas destes autos para melhor análise, diante das teses contidas nos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Percebo que uma análise apressada de ambos os temas pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13o caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que:

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Nesse sentido, a partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, percebe-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas: o
desvirtuamento (Tema 551)
e a
nulidade (Tema 916)
.

O
desvirtuamento
é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e de acordo com a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo se tornou ilegal, diante das sucessivas renovações, o que como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A
nulidade,
por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “excepcional interesse público”. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Feita esta distinção e ainda seguindo o posicionamento do Pretório Excelso, aponto que em caso de desvirtuamento do contrato temporário, de fato, são cabíveis o 13o salário e as férias.

No caso de nulidade do contrato temporária, todavia, são cabíveis apenas o saldo de salário e o FGTS, até mesmo porque o Judiciário não pode “convalidar” uma situação que já nasceu ao arrepio da Constituição Federal.

In casu,
analisando os autos, verifico que o apelante foi contratado de forma “temporária” com as devidas formalidades. O contrato inicial (80141-1/2014) consta dos autos e aponta que o mesmo foi contratado como “bioquímico 40h sm”, com observância da legislação municipal (Leis no 704/2001 e alterações e 888 de 27 de janeiro de 2005), demonstrando o “excepcional interesse público”, inclusive por se tratar de profissional da área da saúde. Porém, sucedeu contratos até 2018 (ou seja, por mais de 4 anos), o que caracteriza o “desvirtuamento” da contratação “temporária”.

Assim, após esta análise, por se tratar de desvirtuamento da contratação temporária, em observância ao Tema 551 do STF, de fato, são cabíveis as férias e o 13o salário.

Nesse sentido, acompanho o voto do eminente relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022